Tribunal: TJSP
Processo: 2205961-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
"Astreinte" - Tutela de urgência – Tutela em caráter antecedente - Ação declaratória de inexigibilidade de operações com cartão de crédito, cumulada com danos morais - Preceito ao réu a fim de comprovar o cumprimento de tutela recursal, que suspendeu as cobranças nas faturas do cartão das operações contestadas - "Astreinte" diária e ato atentatório à dignidade da justiça, mediante arbitramento

Ementa:
"Astreinte" - Tutela de urgência – Tutela em caráter antecedente - Ação declaratória de inexigibilidade de operações com cartão de crédito, cumulada com danos morais - Preceito ao réu a fim de comprovar o cumprimento de tutela recursal, que suspendeu as cobranças nas faturas do cartão das operações contestadas - "Astreinte" diária e ato atentatório à dignidade da justiça, mediante arbitramento de multa de até 20% do valor total da condenação - Sanção pecuniária "prima facie" desnecessária e foco de incidentes inúteis - Sanção cabível se caracterizada a má-fé, punível com multa do art. 77, § 2o, do novo CPC, equivalente ao "contempt of court" e destinada ao Estado - Recurso provido e sanção decotada, com observação.